Tribunal: TJDFT
Processo: 0720108-31.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720108-31.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMAYRA PESSONI STIVAL APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, VANESSA SILVA STOPPA D E C I S Ã O Trata-se de Habilitação de Crédito (prevista no art. 9o e seguintes da Lei no. 11.101/05), ajuizada por SAMAYRA PESSONI STIVAL e VANESSA SILVA STOPPA em desfavor de BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. Na inicial, as autoras alegam, em síntese, que na publicação do edital com a relação nominal de credores não constou o quantum referente aos honorários advocatícios dos autos da RTOrd 0010703-63.2018.5.18.0281, que tramitou na Vara do Trabalho da Comarca de Inhumas – GO. Pede, dessarte, que seja expedido e publicado o crédito alimentar de classificação I de SAMAYRA PESSONI STIVAL, no valor de R$ 10.626,41 (dez mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos), nos termos do art. 7o, §2o, da Lei 11.101/2005. No ID 16328924, o Juízo a quo prolatou o seguinte decisum: Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça se pretende habilitar o valor dos honorários de titularidade de VANESSA SILVA STOPPA e, em caso afirmativo, deve regular sua representação processual para fazer constar no polo ativo. Caso não pretenda, o crédito deve ser restringido ao valor devido apenas à primeira autora. Ademais, no mesmo prazo, para que recolha as custas processuais ou comprove fazer jus à gratuidade da justiça. Após a manifestação das requerentes (ID 16328925), a emenda não foi acolhida - decisão interlocutória do ID 16328927. Nova petição foi protocolada pelas autoras (ID 16328928 e ID 16328929), na qual é juntada guia de custas devidamente paga. Novamente, as autoras foram intimadas, no prazo de cinco dias (ID 16328932), “(...) para esclarecer seu interesse de agir quanto ao pedido de habilitação dos honorários advocatícios” (p. 2), haja vista que foram constituídos, nos termos da sentença do ID 16328920, após o pedido de Recuperação Judicial (14/05/2018). A petição de ID 16328933 não atendeu as determinações de emenda requeridas, sendo prolatada nova decisão interlocutória (ID 16328934): A emenda não satisfaz. Trata-se de habilitação de crédito referente, ao que parece, apenas aos honorários advocatícios constituídos pela sentença de ID 42771775. Determinado à parte que prestasse esclarecimentos acerca do pedido de inclusão do valor dos honorários advocatícios e sua submisão aos efeitos da Recuperação Judicial, esta limitou-se a pedir a inclusão do titular dos honorários advocatícios. Verifico que, conforme documentos juntados aos autos, existem verbas trabalhistas devidas à primeira autora, SAMAYRA PESSONI STIVAL, e honorários advocatícios de titularidade da segunda autora, VANESSA SILVA STOPPA. No entanto, em sua inicial, a parte autora limitou-se a requerer a inclusão do crédito referente aos honorários advocatícios e para que fossem incluídos em nome da primeira autora e não da segunda, que, ao que parece, figurou como patrona na ação de origem. Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça acerca do pedido inicial, se este está limitado ao valor do crédito a título de honorários advocatícios, e demonstrar documentalmente a titularidade do crédito. No mesmo prazo, para que, conforme art. 9°, II, da Lei 11.101/05, junte aos autos nova certidão de crédito ou cálculos de atualização/deflação do valor do crédito até a data da Recuperação Judicial (14/05/2018), sob pena de indeferimento da inicial por falta de requisito essencial. Ademais, no mesmo prazo, para que esclareça se seu nome constou na 2° Relação de Credores da recuperanda. Em caso positivo, informe se sua pretensão é a retificação do crédito já listado ou a habilitação de um novo crédito, ou seja, com origem distinta daquele já listado. Advirto que a emenda à inicial deve ser apresentada integralmente, a fim de viabilizar a ampla defesa. Inconformadas, as autoras opuseram embargos declaratórios (ID 16328935), aduzindo omissão no decisum. Decidiu o douto julgador: Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora. Para tanto, alegou a existência de obscuridade, omissão e contradição na sentença. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, razão não assiste ao Embargante, porque não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Juízo, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Ademais, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a parte autora cumpra integralmente com a decisão de ID 55187478, sob pena de indeferimento da inicial Contudo, houve o equívoco da Serventia Judicial no cadastramento do ato judicial que decidiu os embargos de declaração opostos da decisão de emenda, eis que foi nominado como “SENTENÇA” (ID 16328936). Ato contínuo, houve a interposição de recurso de apelação (ID 16328937). Após a certificação “(...) do transcurso do prazo sem apresentação de emenda à inicial, conforme determinado na sentença de embargos de declaração de ID 55590321” (ID 16328938), foi exarada decisão de retificação (ID 16328939): DECISÃO Verifico que, até o presente momento, não houve sentença nos presentes autos. Em que pese a minuta de ID 55590321 ter sido registrada como sentença, trata-se de mera decisão interlocutória que rejeitou os embargos de declaração. Assim, intime-se a parte autora para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, cumpra integralmente a decisão de ID 55187478 e informe expressamente se desiste do recurso de apelação, uma vez que se remetido ao E. TJDFT estará fadado ao fracasso. Nessa quadra, quedando-se inertes as requerentes (ID 16328941), sobreveio sentença. A petição inicial foi indeferida (ID 16328942). A parte autora foi instada a emendar a inicial. Todavia, manteve-se inerte, não atendendo, no prazo que lhe fora concedido, a determinação judicial. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Ademais, quanto à apelação de ID 57487633, cite-se o réu para apresentar contrarrazões (artigo 331, § 1o, do CPC). Após, remetam-se os autos à segunda instância. Custas finais, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Transitada esta em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Sentença registrada nesta data. Intimem-se. O decreto sentencial não foi atacado por apelação. O apelo interposto contra a decisão que deliberou sobre os embargos de declaração, opostos contra decisão de emenda da petição inicial, foi tempestivamente contrariado (ID 16328946). É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que as autoras foram intimadas para emendar à inicial, para que “(...) esclareça acerca do pedido inicial, se este está limitado ao valor do crédito a título de honorários advocatícios, e demonstrar documentalmente a titularidade do crédito” (ID 16328934). Foram opostos embargos de declaração contra a decisão transcrita (ID 16328935), os quais restaram rejeitados (ID 16328936). Contra os declaratórios, as autoras interpuseram apelação, a qual foi posteriormente remetida a esta Instância Revisora (ID 16328937). De fato, constata-se que, após a apresentação das razões recursais, o Juízo a quo esclareceu o equívoco de nominação da decisão, pronunciando retificação, esclarecendo que até aquele momento não houve sentença nos autos, dando derradeiro prazo para que a parte autora cumprisse integralmente a decisão ID 55187478 e informasse se havia interesse em permanecer com o apelo interposto. Desta decisão retificadora, não houve recurso. Da efetiva sentença prolatada, também não se insurgiu a autora/apelante. Com efeito, analisando os autos, nota-se que as razões do recuso existente apenas e tão somente se atém à discussão sobre a razão de decidir dos declaratórios (ID 16328936). Não há o enfrentamento dos fundamentos da sentença, qual seja, o não cumprimento da determinação para emendar a inicial. Portanto, as apelantes não se desoneraram do ônus que lhe é imposto de combater os termos da sentença ou fundamentar de forma a autorizar a reforma do julgado. Ainda, o provimento judicial impugnado por apelação não tem conteúdo decisório. Como é cediço, o ato judicial que a parte apelante busca reformar é de mero expediente e contra o qual não cabe recurso, tendo em vista que o magistrado não resolveu a questão na oportunidade, mas sim, valeu-se de seu dever de ofício de verificar se a petição atende aos requisitos legais ou que apresente defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento do mérito da ação (art. 321, caput, do CPC). Desse modo, é desinfluente a denominação que o julgador aplicou, porquanto o que distingue a decisão é o seu conteúdo. Ante o exposto, não conheço do apelo, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Desembargador